Tribunal: TJPA
Processo: 0800629-81.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800629-81.2023.8.14.0029

APELANTE: PEDRO ANCELMO TEIXEIRA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800629-81.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: PEDRO ANCELMO TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1 – Trata-se de apelação em ação declaratória de nulidade contratual c/c pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por aposentado que alega ter contratado empréstimo consignado tradicional, sendo surpreendido com descontos sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável – RMC”, modalidade vinculada a cartão de crédito consignado que afirma não ter autorizado;

2 – A questão em discussão consiste em aferir: (a) se houve vício de consentimento na contratação da modalidade RMC; (b) se foi violado o dever de informação da instituição financeira; (c) se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral; e (d) se há direito à restituição em dobro dos valores descontados.

3 – O contrato apresentado pela instituição financeira encontra-se assinado pelo autor, com assinatura compatível com outros documentos dos autos, e contém cláusulas claras e em destaque acerca da natureza do produto financeiro contratado.

4 – A documentação acostada demonstra que o apelante foi devidamente informado acerca da operação, e que os valores contratados foram creditados em sua conta bancária, o que reforça a conclusão de que houve adesão consciente ao contrato.

5 – A condição de idoso e aposentado, embora requeira proteção jurídica, não autoriza presumir hipervulnerabilidade sem prova concreta de incapacidade cognitiva ou de compreensão, não se verificando elementos que infirmem a validade do consentimento.

6 – A inexistência de ilicitude, de vício na manifestação de vontade ou de falha na prestação do serviço afasta o direito à indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro.

7 – A ausência de requerimento de provas por parte do autor, especialmente quanto ao exame grafotécnico, configura renúncia tácita ao direito de sua produção, impedindo o acolhimento de alegação de falsidade da assinatura.

8 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, ante a regularidade da contratação e ausência de demonstração dos vícios alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXII e XXXV; CDC, arts. 6º, III, IV e VIII; CPC, art. 373, I; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – Apelação Cível nº 0811418-73.2023.8.14.0051; TJPA – Apelação Cível nº 0800330-97.2021.8.14.0054.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800629-81.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: PEDRO ANCELMO TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de apelação, interposto nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência
por Pedro Ancelmo Teixeira, em face do Banco Cetelem S.A.

Na petição inicial (ID 24834080), o autor, aposentado e hipossuficiente, narra que buscou junto à ré a contratação de um empréstimo consignado tradicional, sendo surpreendido com descontos mensais sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável – RMC”, modalidade atrelada ao cartão de crédito consignado que afirma jamais ter contratado, desbloqueado ou utilizado.

Alega que não houve informação adequada, tampouco assinatura consciente da contratação, sustentando a existência de vício de consentimento e prática abusiva (art. 6º, III e IV; art. 39, IV e V, do CDC). Postula a nulidade do contrato firmado, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais no montante sugerido de R$ 10.000,00.

A ré apresentou contestação (ID 24834091), defendendo a legalidade do contrato firmado com a parte autora. Aduziu que houve a contratação regular do cartão de crédito consignado, com expresso consentimento do autor, comprovado por assinatura em proposta contratual. Assevera que os descontos decorrem de contratação válida e que a modalidade de RMC é permitida pelo ordenamento jurídico e autorizada pelo INSS. Juntou documentos.

Negou a existência de falha no dever de informação, vício de consentimento ou dano moral. Pugnou pela improcedência integral dos pedidos autorais.

Sobreveio sentença (ID 24834110), que julgou
improcedente
a ação. A magistrada entendeu que o autor não logrou êxito em demonstrar que a contratação do cartão de crédito consignado se deu sem o seu conhecimento ou anuência. Considerou válida a contratação à luz da documentação apresentada pela instituição financeira, asseverando que a parte autora não provou a ocorrência de fraude ou ausência de manifestação volitiva válida. Rechaçou o pedido de indenização por dano moral, por ausência de demonstração de lesão extrapatrimonial, e indeferiu a repetição em dobro dos valores descontados.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 24834114), reiterando os fundamentos iniciais. Argumentou que jamais contratou a modalidade de cartão de crédito consignado e que houve induzimento em erro, ausência de prestação clara de informações e flagrante prática abusiva.

Sustentou a vulnerabilidade agravada por sua condição de idoso e aposentado, reiterando os pedidos de nulidade contratual, restituição em dobro dos valores descontados, readequação do contrato (caso não reconhecida a nulidade), e indenização por danos morais. Alegou que a sentença é omissa quanto à análise da hipervulnerabilidade e ignora jurisprudência consolidada que reconhece o vício de consentimento em casos semelhantes.

O Banco Cetelem apresentou contrarrazões à apelação (ID 24834124), reafirmando a legalidade da contratação, a ciência do autor quanto à modalidade contratada e a ausência de elementos que justifiquem a nulidade do contrato. Rebateu os argumentos sobre falha informacional, vício de consentimento e dano moral. Requereu a manutenção da sentença de improcedência, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800629-81.2023.8.14.0029
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARACANÃ – PA
RECORRENTE: PEDRO ANCELMO TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Pedro Ancelmo Teixeira contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, tendo por objeto contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco Cetelem S.A.

O apelante sustenta não ter contratado conscientemente a modalidade de cartão de crédito consignado, alegando vício de consentimento e prática abusiva por parte da instituição financeira. Postula a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela a regularidade da contratação impugnada. O banco apelado acostou aos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente subscrito pelo autor (ID 24834093), documento que apresenta assinatura graficamente compatível com aquelas lançadas nos demais instrumentos juntados por ambas as partes ao longo do processo.

A proposta contratual demonstra, de forma cristalina, que o autor anuiu expressamente à contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, tendo sido devidamente informado sobre as características do produto financeiro. O instrumento contém cláusulas redigidas em letras maiúsculas, conferindo destaque às consequências do não pagamento integral da fatura, atendendo ao princípio da transparência nas relações de consumo.

O contrato em questão, formalizado sob a modalidade de cartão de crédito consignado com RMC, é amparado pela legislação aplicável, conforme previsto na Lei nº 10.820/2003, que autoriza a utilização de margem consignável para o pagamento de despesas oriundas de cartão de crédito. Além disso, em se tratando de relação de consumo, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ou qual, em seu art. 6º, inciso VIII, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. No entanto, tal medida não implica a exclusão do dever de apresentar os mínimos das suas alegações, conforme entendimento pacificado nos Tribunais.

Nesse sentido:

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. DANOS MORAIS AFASTADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

(...)

Tese de julgamento
: 1. A
contratação
de
cartão
de crédito consignado com reserva de margem é lícita e não configura prática abusiva quando formalizada com a expressa anuência do consumidor. 2. A existência de contrato assinado e utilização do serviço afasta a alegação de vício de consentimento e de falha na prestação do serviço. 3. Não há que se falar em indenização por danos morais quando comprovada a
contratação
e a legalidade dos descontos efetuados, respeitando-se o princípio da força obrigatória dos contratos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811418-73.2023.8.14.0051 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 )

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento
:

1. A validade de contrato de cartão de crédito consignado com RMC é reconhecida quando demonstrada sua regularidade, com assinatura do contratante e informações claras sobre a modalidade contratada.

2. A alegação de vício de consentimento sem elementos probatórios não é suficiente para desconstituir contrato regularmente firmado.

3. O dever de informação é atendido quando o contrato apresenta especificações claras e suficientes para que o consumidor compreenda a operação.

4. A condenação por litigância de má-fé é legítima quando evidenciada a alteração da verdade dos fatos ou o uso do processo para obter vantagem indevida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800330-97.2021.8.14.0054 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/01/2025 )

Revela-se ainda, para o deslinde da controvérsia, a conduta processual adotada pelo apelante. Embora tenha alegado na petição inicial que a assinatura aposta no contrato não seria sua e tenha suscitado a necessidade de realização de exame grafotécnico, manteve-se inerte quando instado pelo juízo a especificar as provas que pretendia produzir, optando pelo julgamento antecipado da lide.

Tal comportamento constitui renúncia tácita ao direito de produzir a prova pericial que, segundo sua própria alegação, seria essencial para demonstrar a falsidade da assinatura. O ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao autor, que dele não se desincumbiu satisfatoriamente.

Elemento probatório adicional que corrobora a regularidade da contratação reside na documentação apresentada pelo banco apelado, demonstrando a efetivação de TED para a conta bancária indicada no contrato firmado pelo autor. Tal circunstância evidencia que o apelante efetivamente recebeu os valores decorrentes da contratação em sua conta corrente, o que confirma não apenas a existência da avença, mas também seu cumprimento parcial por ambas as partes.

A alegação de vício de consentimento não encontra amparo no conjunto probatório. A documentação acostada aos autos demonstra que o autor foi devidamente informado sobre as características do produto contratado, suas consequências e obrigações dele decorrentes. As cláusulas contratuais, redigidas de forma clara e destacada, atendem aos requisitos de transparência exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

A condição de idoso e aposentado do autor, conquanto mereça proteção especial do ordenamento jurídico, não configura, per si, hipervulnerabilidade apta a viciar automaticamente o consentimento manifestado. A tutela da pessoa idosa deve ser conciliada com o princípio da autonomia privada, não se podendo presumir a incapacidade de compreensão sem elementos concretos que a evidenciem.

A configuração do dano moral pressupõe a demonstração de lesão efetiva à honra, dignidade ou outros direitos da personalidade. No caso em exame, o autor não logrou demonstrar qualquer abalo de natureza extrapatrimonial decorrente da contratação regular do cartão de crédito consignado.

Os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorrem de contratação válida e regular, não configurando ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. O mero dissabor ou aborrecimento não se equipara ao dano moral indenizável.

Desse modo, a prova dos autos converge para a conclusão de que a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, com plena ciência e anuência do autor. A instituição financeira cumpriu adequadamente seus deveres de informação, apresentando documentação idônea que comprova a validade da avença.

A inércia probatória do apelante, aliada à robustez da prova documental produzida pelo apelado, conduz à manutenção da sentença vergastada, que corretamente reconheceu a improcedência dos pedidos autorais.

Pelos fundamentos expendidos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025